Tribunal: TJES
Processo: 5000936-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Provas
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n°
5000936-09.2021.8.08.0000

Recorrente:
Município de Vila Velha

Recorrido:
SINFAIS – Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Camara e Prefeitura Municipal de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
A
córdão
(
id. 1904956) que conheceu e conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo
SINFAIS – SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

(Processo nº 002578-09.2007.8.08.0035), cujo
decisum
embargado determinou a

retomada da tramitação da Liquidação de Sentença originária, com a apreciação direta, pelo Juízo de origem, sobre os cálculos já apresentados pelo Recorrente, e não impugnados devidamente pelo Recorrido, independentemente de realização da aludida prova técnica.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) “
o Município dedicou um tópico inteiro a comprovar a complexidade dos cálculos e a necessidade da perícia como forma de garantir a efetivação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, e sobre tal fato, restou omisso o r. decisum”
; (
II
)
“negar a prova técnica requerida é atentar contra o princípio do contraditório e da ampla defesa. Mais do que isso, aceitar os cálculos apresentados pela parte interessada é maltratar as combalidas finanças públicas, uma vez que o Município sequer dispôs de condições técnicas de averiguar a sua correção”
; (
III
)
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o indeferimento de pedido de realização de determinado meio de prova necessária para o deslinde da controvérsia constitui cerceamento de defesa”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Contrarrazões (id. 1989083), postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Vitória-ES, 18 de fevereiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n°
5000936-09.2021.8.08.0000

Recorrente:
Município de Vila Velha

Recorrido:
SINFAIS – Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Camara e Prefeitura Municipal de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
A
córdão
(id. 1904956) que conheceu e conferiu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
anteriormente interposto pelo
SINFAIS – SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES
nos autos da
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

(Processo nº 002578-09.2007.8.08.0035), cujo
decisum
embargado determinou a

retomada da tramitação da Liquidação de Sentença originária, com a apreciação direta, pelo Juízo de origem, sobre os cálculos já apresentados pelo Recorrente, e não impugnados devidamente pelo Recorrido, independentemente de realização da aludida prova técnica.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que: (
I
) “
o Município dedicou um tópico inteiro a comprovar a complexidade dos cálculos e a necessidade da perícia como forma de garantir a efetivação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, e sobre tal fato, restou omisso o r. decisum”
; (
II
)
“negar a prova técnica requerida é atentar contra o princípio do contraditório e da ampla defesa. Mais do que isso, aceitar os cálculos apresentados pela parte interessada é maltratar as combalidas finanças públicas, uma vez que o Município sequer dispôs de condições técnicas de averiguar a sua correção”
; (
III
)
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o indeferimento de pedido de realização de determinado meio de prova necessária para o deslinde da controvérsia constitui cerceamento de defesa”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

N
o caso em apreço, a insurgência do Município Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa, exclusivamente, a rediscussão meritória da questão concernente à indispensabilidade de realização de perícia para apuração do
quantum
objeto de Liquidação de Sentença, não havendo falar-se na existência de omissão quanto ao enfrentamento da matéria, a qual fora integralmente abordada no Acórdão embargado, a teor do que se observa da Ementa do
decisum
recorrido,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO INICIADO NOS TERMOS DO ARTIGO 475-B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. DECISÃO NÃO IMPUGNADA A TEMPO E MODO. NECESSIDAE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO CREDOR. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. POSTERIOR REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PEDIDO ACOLHIDO NA ORIGEM. INOPORTUNIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE LIQUIDAÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. PECULIARIDADES DO CASO. EXTENSO ROL DE BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, já havia definição acerca do rito processual a ser perseguido na Fase de Liquidação de Sentença, nos termos do artigo 475-B, § 1° do Código de Processo Civil/1973, desde o primeiro Despacho exarado nos autos, ainda nos idos de 2014, acerca do qual as partes não manifestaram qualquer irresignação recursal, a tempo e modo, operando-se a preclusão quanto à matéria.

II.
Consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“se admite a mudança no modo pelo qual será processada a liquidação, mas tão-somente enquanto não houver juízo definitivo processual firmado especificamente sobre a questão (coisa julgada formal), ou seja, é viável a alteração do regime de liquidação desde que sobre o ponto não incida a denominada preclusão máxima ou coisa julgada formal, a qual se verifica quando o órgão judicante analisa, de forma categórica e ultimada, o ponto controvertido, sobre ele exarando comando não mais sujeito a recurso”
, bem como que
“as alterações no método de liquidação não podem ser realizadas ad aeternum, pois inviabilizariam não só o exercício da função jurisdicional, mas também a pretensão da parte credora, o que atenta contra o princípio da segurança jurídica e viola o ditame legal constante do art. 4º do NCPC”
(
STJ
; REsp 1538301/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 23/05/2017).

III.
O fato de o Município Recorrido, de forma reiterada e injustificada, postergar a apresentação dos documentos que lhes foram solicitados por diversas vezes pelo Juízo de Primeiro Grau, somente evidencia conduta destinada a obstaculizar a efetiva prestação jurisdicional com a finalidade de satisfação do crédito devido.

IV.
A argumentação de imprescindibilidade de prova técnica para apuração do valor devido, sob o único fundamento da grande quantidade de cálculos, por si só, não possui qualquer respaldo, sobretudo se considerado o lapso temporal já transcorrido desde o início da Liquidação de Sentença, atingindo mais de 07 (sete) anos.

V.
Em nenhum momento fora apontada a complexidade na apuração das “
parcelas vencidas referentes ao adicional de 1/3 de férias incidente sobre a totalidade das férias dos titulares de cargo de Professor em função docente, ou seja, sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, devidos desde 15 de outubro de 2002
”, limitando-se a postulação da prova técnica ao fato da noticiada
“a impossibilidade de exame dos cálculos de forma satisfatória, devido a elevada quantidade de substitutos (11.000) multiplicado pelo número de meses (168)”
.

VI.
Mesmo que no caso vertente, o Magistrado tenha buscado o apoio da Contadoria Judicial para pronunciamento acerca dos cálculos apresentados pelo Recorrente, justificou apenas a necessidade de verificar
“se foram observados, quando da elaboração dos cálculos, o índice de correção monetária IPCA-E e os juros de mora definidos no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, de acordo com precedentes do STF (Tema 810), ou informe qual índices foram adotados”
, cuja matéria, todavia, por se tratar de questão de ordem pública pode ser objeto de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, dispensando-se, nesse contexto, prévia manifestação do Contador do Juízo ou mesmo de perícia técnica sobre o tema.

VII.

O próprio Município Recorrido poderá arguir, a eventual incorreção dos cálculos, neste aspecto, por possuir nos seus quadros corpo de servidores capacitados para efetuar a análise dos índices aplicados, o que somente reforça a desnecessidade da realização da perícia no caso.

VIII.
Seja em razão da própria postura omissiva adotada pelo Município Recorrido, prejudicando demasiadamente a célere prestação jurisdicional, seja em virtude das próprias peculiaridades do caso, que dispensam a realização de prova técnica pericial, resulta induvidosa a necessidade de retomada da tramitação da Liquidação de Sentença originária, com a apreciação direta, pelo Juízo de origem, sobre os cálculos já apresentados pelo Recorrente, e não impugnados devidamente pelo Recorrido, independentemente de realização da aludida prova técnica.

IX.
Recurso conhecido e provido.
”

Nota-se, portanto, que as argumentações deduzidas no contexto dos presentes Aclaratórios evidenciam o manifesto descabimento da alegação concernente à omissão do julgado, sob o pretexto de que não teria sido enfrentada, à contento, a tese de indispensabilidade de prova pericial, em virtude da complexidade dos cálculos, quando a questão fora esmiuçada em detalhes pela Egrégia Segunda Câmara Cível, inclusive, perfazendo todo o histórico processual desde que inaugurada a fase processual executiva
.

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão,
sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orienta
ção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n°
5000936-09.2021.8.08.0000

Recorrente:
Município de Vila Velha

Recorrido:
SINFAIS – Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Camara e Prefeitura Municipal de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
A insurgência da Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa, exclusivamente, a rediscussão meritória da questão concernente à indispensabilidade de realização de perícia para apuração do
quantum
objeto de Liquidação de Sentença, não havendo falar-se na existência de omissão quanto ao enfrentamento da matéria, a qual fora integralmente abordada no Acórdão embargado.

III.
As argumentações deduzidas no contexto dos presentes Aclaratórios evidenciam o manifesto descabimento da alegação concernente à omissão do julgado, sob o pretexto de que não teria sido enfrentada, à contento, a tese de indispensabilidade de prova pericial, em virtude da complexidade dos cálculos, quando a questão fora esmiuçada em detalhes pela Egrégia Segunda Câmara Cível, inclusive, perfazendo todo o histórico processual desde que inaugurada a fase processual executiva.

IV.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.